Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Infração de trânsito. Pretensão de declaração de nulidade da autuação por ausência de notificação sobre a infração e, consequentemente, do processo de cassação do direito de dirigir. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado. Validade dos atos bem reconhecida. Ausência de direito líquido e certo. Denegação

Ementa:
Mandado de Segurança. Infração de trânsito. Pretensão de declaração de nulidade da autuação por ausência de notificação sobre a infração e, consequentemente, do processo de cassação do direito de dirigir. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado. Validade dos atos bem reconhecida. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1012348-44.2018.8.26.0053 São Paulo Voto no 16.203 - V
1
Registro: 2020.0000129613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012348-44.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEBORA CRISTINA BERTUSSI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012348-44.2018.8.26.0053 -Voto no 16.203 - V
2
Apelação Cível no 1012348-44.2018.8.26.0053
Apelante: Debora Cristina Bertussi
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento de Transito do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.203
Ementa:
Mandado de Segurança. Infração de trânsito.
Pretensão de declaração de nulidade da
autuação por ausência de notificação sobre a
infração e, consequentemente, do processo
de cassação do direito de dirigir. Prova da
remessa postal das notificações no endereço
constante do cadastro público informado pelo
administrado.
Validade
dos
atos
bem
reconhecida. Ausência de direito líquido e
certo. Denegação da ordem mantida, nos
termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 115/117, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança pretendida pela impetrante, que pleiteava a nulidade
dos autos de infrações de trânsito indicados na inicial e do procedimento
administrativo de suspensão no 150.460/2016.
Fundamentou-se o julgado na expedição da notificação
da autuação, no seu encaminhamento por correio ao endereço da
impetrante, bem como na não indicação do condutor responsável pela
infração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012348-44.2018.8.26.0053 -Voto no 16.203 - V
3
Apela a impetrante visando à reforma do julgado, ao
argumento de ausência de prova da regular ciência acerca do
Procedimento administrativo que culminou com a suspensão da CNH,
impedindo-a de exercer a defesa (fls. 121/141).
O recurso foi processado e respondido (fls. 145/148).
Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público,
ante a ausência de interesse em manifestar-se (fls. 112/113).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não pode
ser provido.
A impetrante pretende a anulação dos autos de infração
de trânsito registrados sob os números 5A198705-5, 5E076236-1,
5J024116-1,
5A262491-6,
5A285993-1,
5A273204-0,
5A257604-7,
5E080794-7, 5B508778-7, 5A210636-6 F e, consequentemente, do
procedimento administrativo de suspensão no 150.460/2016, ao argumento
de que não foi notificada da autuação e, por isso, não pôde apresentar
defesa administrativa.
A alegação de ausência de notificação não pode ser
acolhida.
Conforme se verifica das informações da autoridade
coatora, foram expedidos regularmente tanto as notificações das infrações
como os boletos para pagamento ao endereço constante do cadastro
público informado pelo administrado (fls. 82/95).
No presente caso, houve a observância do regular
processo administrativo, anotando-se que basta a comprovação de
encaminhamento das notificações, sendo desnecessária prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012348-44.2018.8.26.0053 -Voto no 16.203 - V
4
recebimento pelo destinatário, anotada também a presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Confira-se o entendimento desta E. 4a Câmara de Direito
Público na ementa transcrita a seguir:
APELAÇÃO - Ação Ordinária - Autor que foi autuado
pela
fiscalização
pessoalmente
-
Alegação
de
ausência da segunda notificação - Pretensão na
anulação do AIIP - Inadmissibilidade - Comprovação
pelo DER de envio da notificação de penalidade pelo
Correio - Sentença mantida - Recurso improvido.
(Apelação no 0016407-05.2012.8.26.0053 - rel.a Des.a
Ana Liarte).
Logo, não há nada nos autos que possa afastar o ato
administrativo que se presume certo e eficaz.
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator